Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO
Os Embargos de Declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão),
Constatada omissão relativa aos consectários legais deve-se dar provimento para o fim de suprir o vício, sem alterar o resultado do acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013691-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO

Os Embargos de Declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Constatada omissão relativa aos consectários legais deve-se dar provimento para o fim de suprir o vício, sem alterar o resultado do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração opostos ESTADO DE MATO GROSSO e pelo BANCO PAN, em face do acórdão, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para manter a multa aplicada pelo PROCON/MT, no entanto, reduzo ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO, defende ainda que o exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada pelo Procon/MT não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, justamente porque o pedido restou prejudicado com a declaração de nulidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo no. 112-028.830-4.

Acentua que o d. Juízo adentrou no mérito administrativo quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se o valor é justo ou injusto, porquanto o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública.

Por sua vez o BANCO PAN aponta omissão em relação ao termo inicial para a incidência de juros e correção monetária.

Ao final, ambos postulam pelo provimento dos Aclaratórios a fim de sanar os vícios apontados nos respectivos recursos.

Contrarrazões, do Banco Pan. (id. no 144852741)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Estado de Mato Grosso aponta que houve indevida intervenção do judiciário ao analisar a proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon.

Verifica-se que não há qualquer vício na decisão embargada pois ao analisar a proporcionalidade da multa imposta assim consignou
“....considerando a capacidade financeira da instituição e, sopesando o valor dos contratos, entendo que a multa no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) se apresenta exacerbada de forma que atento ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzida ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a capacidade econômica do Apelado e o fim de inibir reincidências.

“(id. 138922163)

Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça a análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa não configura ingerência do judiciário:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

Assim, diferentemente do alegado pela empresa Embargante, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Estado de Mato Grosso é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Com relação ao recurso da
BANCO PAN aponta omissão em relação ao termo inicial para a incidência de juros e correção monetária.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se, de fato, a ocorrência da omissão, concernente aos consectários legais, porquanto, ao dar provimento, em parte ao apelo, e reduzir o valor da multa administrativa, nada mencionou acerca do marco inicial da incidência dos juros e correção monetária, razão pela qual o presente recurso merece acolhimento, a fim de sanar a aludida omissão.

Sob esse prisma, com relação ao valor da multa, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança – nos termos dos temas 810 STF e 905 STJ, cujo o termo inicial, para ambos, deve ser contado a partir da data do recebimento da notificação para o seu recolhimento, feita na via administrativa.

Vale enfatizar que este Colegiado apenas reduziu o montante da multa arbitrada, ou seja, a empresa embargante já era devedora, desde a fixação da penalidade na esfera administrativa, e não somente a partir do acórdão.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e
ACOLHO os Embargos de Declaração do Banco Pan , apenas para suprir a omissão e fixar o termo inicial e índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante da multa administrativa fixada, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023